Tribunal: TJSP
Processo: 2000363-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Habeas corpus – Recurso em liberdade – Nos termos de entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça, o direito de se aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sentença penal condenatória se observa nas hipóteses em que o réu respondeu o processo em liberdade e não resta demonstrada a necessidade da custódia cautelar – Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos da custódia

Ementa:
Habeas corpus – Recurso em liberdade – Nos termos de entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça, o direito de se aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sentença penal condenatória se observa nas hipóteses em que o réu respondeu o processo em liberdade e não resta demonstrada a necessidade da custódia cautelar – Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos da custódia cautelar, justificando a manutenção da prisão preventiva – Inteligência do art. 312 do Código de Processo Penal – Condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto – Manutenção de preso em regime mais gravoso – Verbete sumular vinculante n° 56, do Col. Supremo Tribunal Federal – Ordem parcialmente concedida

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2000363-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
MILTON
DE
MORAES
TERRA
e
LUIS
GUSTAVO
PREVIATO
KODJAOGLANIAN e Paciente FABIO LUIZ MOSCÃO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente o advogado, dr. Milton de Moraes Terra e usou da palavra o
Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000363-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2000363-55.2020.8.26.0000
Impetrantes: Milton de Moraes Terra e Luis Gustavo Previato Kodjaoglanian
Paciente: Fabio Luiz Moscão
Comarca: São Paulo
Voto no 23.225
HABEAS CORPUS – RECURSO EM LIBERDADE – NOS
TERMOS
DE
ENTENDIMENTO
PACÍFICO
DO
C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O DIREITO DE SE
AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO
DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA SE OBSERVA NAS
HIPÓTESES EM QUE O RÉU RESPONDEU O PROCESSO
EM LIBERDADE E NÃO RESTA DEMONSTRADA A
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR
–
NA
HIPÓTESE
DOS
AUTOS,
ESTÃO
PRESENTES
OS
REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, JUSTIFICANDO
A
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL – CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA
EM REGIME SEMIABERTO – MANUTENÇÃO DE PRESO
EM REGIME MAIS GRAVOSO – VERBETE SUMULAR
VINCULANTE N° 56, DO COL. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
Cuida-se de habeas corpus impetrado por LUIS
GUSTAVO PREVIATO KODJAOGLANIAN E MILTON DE MORAES
TERRA, em favor de FABIO LUIZ MOSCÃO, com pedido liminar,
apontando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da 8a
Vara
da
Comarca
da
Capital
(autos
n°
1523889-40.2019.8.26.0228). O presente writ visa desafiar r.
decisão de lavra da Douta Autoridade indicada como coatora,
que a teria condenado a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão,
pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n°
11.343, de 23 de agosto de 2.006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000363-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
visando assegurar à paciente o direito de aguardar em liberdade
o julgamento do apelo interposto a seu favor.
Requer, nestes termos, a concessão da ordem.
Liminar indeferida a fls. 74/76.
Prestadas
informações
pela
autoridade
indicada como coatora a fl. 78.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça a fls. 82/89, manifestando-se pela denegação da ordem.
Ação distribuída por prevenção à apelação n°
1523889-40.2019.8.26.0228.
É o relatório.
A ordem deve ser parcialmente concedida.
Da análise dos documentos que instruem o
feito não se constata qualquer ilegalidade passível de coibição.
Isso porque, nos termos do entendimento
pacificado junto ao C. Superior Tribunal de Justiça apenas nas
hipóteses em que “o réu respondeu o processo em liberdade e, não
tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, nos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tem o direito de
assim permanecer até o trânsito em julgado da condenação” (HC
155837/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 17/06/2010, DJe 02/08/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000363-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em situação diversa, em que estão presentes os
requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, e como é a
hipótese em comento, não há que se cogitar a revogação da
prisão, para que se aguarde em liberdade o julgamento de
recurso interposto contra sentença condenatória.
Com efeito, após tramitação processual, com
observância do contraditório e da ampla defesa, houve a
constatação que, de fato, a autoria do crime cuja materialidade
restou cabalmente demonstrada recai sobre o paciente, sendo-lhe
imposta reprimenda proporcional ao grave que praticou.
Neste
momento
processual,
em
que
reconhecida pelo Poder Judiciário a prática de crime grave,
consistente no tráfico de aproximadamente 787,3g (setecentos e
oitenta e sete gramas e três decigramas de cocaína), sob três
formas distintas de apresentação, em um tijolo, quarenta e duas
porções e uma pedra, acresce-se à necessidade de se garantir a
ordem pública a tutela da persecução penal, sendo ambos os
fundamentos idôneos, de per si, a justificar a custódia do
paciente.
Ademais, conforme julgado noticiado no
informativo n° 560, de maio de 2.015, “a orientação pacificada
nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir
ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000363-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
segregado durante a persecução criminal, se presentes os motivos
para a preventiva” (RHC 53.828/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015).
Disso,
contudo,
não
exsurge
a
plena
improcedência da impetração.
Há que se conferir plena aplicabilidade ao
entendimento objeto do verbete sumular vinculante n° 56, do
Col. Supremo Tribunal Federal, para assegurar ao paciente o
direito de ser imediatamente posto em regime compatível com
aquele que constou da r. sentença vergastada.
Cabe, portanto, ao Juízo impetrado conferir
aplicabilidade à espécie do verbete sumular vinculante n° 56, do
Col. Supremo Tribunal Federal, e da sistemática estabelecida no
julgamento do RE n° 641.320 Tema n° 423, sobretudo porque
fixou expressamente e com destaque o REGIME SEMIABERTO
para início do cumprimento da pena (cf. fl. 169 destaque no
original), mas, também com destaque, determinou: Recomende-
se-o na prisão onde se encontra (cf. fl. 170
destaque no
original).
O C. Supremo Tribunal Federal, conhecendo
da tese ora tratada, recomendou ao Juízo das Execuções Criminais a
adoção de diligências definidas no RE n° 641.320 RG, Relator:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000363-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Min. GILMAR MENDES1 Tema n° 423, in verbis:
“O tema 423 da repercussão geral, fixou tese nos
seguintes termos:
a) a falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime
prisional mais gravoso;
b) os juízes da execução penal poderão avaliar os
estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto
e aberto, para qualificação como adequados a tais
regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se
qualifiquem como “colônia agrícola, industrial”
(regime semiaberto) ou “casa de albergado ou
estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33,
§1o, alíneas “b” e “c”);
c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime
com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao
sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em
prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de
1 Confira-se: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4076171.
Acesso em 4 de julho de 2.016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000363-55.2020.8.26.0000 -Voto no
7
direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao
regime aberto. Até que sejam estruturadas as
medidas alternativas propostas, poderá ser deferida
a prisão domiciliar ao sentenciado”.
Ante o exposto CONCEDO PARCIALMENTE a
ordem, tão somente para determinar que a douta autoridade
impetrada, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as providências
necessárias no sentido de dar efetivo cumprimento à Súmula
Vinculante 56 do C. Supremo Tribunal Federal.
AMARO THOMÉ
RELATOR